Tribunal: STF
Processo: Rcl 73421
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa ao que decidido, por esta Suprema Corte, no julgamento da QO na AP 937, porquanto violado o princípio do juízo natural, em razão da prerrogativa de função.



    Alega-se que “os secretários de estado em Roraima seguem com a prerrogativa de serem julgados pelo Tribunal de Justiça, por qualquer crime que venham a praticar (independentemente de ser ou não em razão do cargo) e também pelos crimes cometidos antes da posse”, e que, “apesar da suspeita inicial ter ocorrido em 24/08/2017, data em que o Paciente não detinha prerrogativa de foro, o ato ocorrido em 29/11/2023, o qual foi determinante para a contemporaneidade necessária para a decretação da busca e apreensão atacadas no presente Habeas Corpus e agora objeto de Reclamação Constitucional, trata-se de hipótese de continuidade delitiva, SENDO ENTÃO IMPOSSÍVEL AFASTAR QUE O CRIME IMPUTADO TERIA SIDO COMETIDO ANTES E DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO, sendo intrinsecamente relacionado às funções desempenhadas, tanto que fora requerido as buscas no quartel do Comando-Geral da PMRR”. 



    Requer, por isso, “seja reconhecida a nulidade do inquérito nº 0839338- 62.2024.8.23.0010, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal Residual de Boa Vista/RR e da decisão do Desembargador Relator do HC9002376-47.2024.8.23.0000, desde a requisição da busca e apreensão ao juízo incompetente, bem como a anulação da busca e apreensão e devolução dos bens arrecadados do Reclamante, haja vista a clara usurpação de competência do Egrégio Tribunal de Justiça de Roraima, revogando-se, ainda, eventuais cautelares imposta pelo MM. Juízo incompetente”. Subsidiariamente, pugna pela concessão de ordem de habeas corpus ex officio.



    O Ministério Público Federal, porém, opinou pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 17).



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    3. No caso concreto, o reclamante aduz que as instâncias ordinárias teriam violado a autoridade de decisão proferida na QO na AP 937. Como se nota, o petitório inicial não indica violação a precedente desta Corte ao qual se tenha atribuído força vinculante, limitando-se a mencionar julgamento de alcance subjetivo, no qual o reclamante não figurou como parte.



    Nesse sentido, patente a inadequação da via eleita, porquanto consolidado nesta Corte o entendimento de que “são legitimados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma.” (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017, grifei). Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, a RCL 37.953, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019, e a RCL 62708/DF, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 31/10/2023. 



    Depreende-se, assim, a toda evidência que o reclamante, em verdade, sob pretexto de assegurar o respeito à autoridade das decisões desta Suprema Corte, almeja emprestar efeitos recursais, per saltum, ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    4. Não bastasse, como bem pontuado no parecer ministerial (eDOC 17, p. 5-6):



     “inexiste aderência estrita entre o objeto das decisões reclamadas, que cuidam de medidas cautelares aplicadas em face de Comandante Geral da Polícia Militar, no bojo de investigação de crimes praticados em momento anterior à prerrogativa de função, e o conteúdo do paradigma apontado, que tratou do alcance do foro por prerrogativa de função dos detentores de mandatos eletivos, estabelecendo que o foro por prerrogativa de função ‘aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’. Também por esse motivo, a presente Reclamação não deve ser conhecida.



    Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO EM QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. ATO DESPROVIDO DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITO ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT limitou-se a alegar o descumprimento da AP 937 QO/RJ, cuja decisão, muito embora tenha trazido importante orientação jurisprudencial, produziu efeitos apenas entre os sujeitos da respectiva relação processual, da qual o MPDFT não fez parte. Desse modo, o referido julgado não atende os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes. II – A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervido como sujeito processual (tutela de decisão do caso). Julgados no mesmo sentido. III – A AP 937 QO/RJ não se manifestou de maneira específica sobre o foro por prerrogativa de função dos membros dos Tribunais de Contas, cargo de natureza vitalícia, mas buscou estabelecer uma diretiva no sentido da necessidade de uma interpretação restritiva do sentido e do alcance do foro por prerrogativa de função dos detentores de mandatos eletivos. IV – Desse modo, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. [grifo nosso - Rcl 62708 AgR/DF, Relator Ministro Cristiano Zanin, Publicação: 04/06/2024]”. 



    5. Outrossim, quando ausentes hipóteses de conhecimento, a concessão da ordem de ofício é providência que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, uma vez que o Código de Processo Penal, apenas o permitiu quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…) 
§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República ou com o sistema processual e recursal legalmente estabelecido. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração, em substituição à adequada atuação defensiva.



    A despeito da argumentação defensiva, esta Suprema Corte tem posição firme de que, a teor do artigo 102, II, “a”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte julgado:



    “No presente caso, incide óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314/SP AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655/MG AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores” (RHC 174856 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04.10.2019).



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotadas as jurisdições antecedentes, visto que tal proceder acarretaria indevida dupla supressão de instâncias. Assim também, os esses precedentes:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    “A ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o seguimento do habeas corpus nesta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 150957 AgR, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018). 



    Calha enfatizar ser vedado “ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09.08.2021, grifei). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 02.2.2024.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do reclamante. Por todos, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    6. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, e no parágrafo único do art. 161, ambos do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente